Tribunal: TCU
Processo: 010.409/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com aplicação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Trendbank S/A Banco de Fomento em face do Acórdão 1301/2021-TCU-Plenário , que julgou suas contas especiais irregulares, condenou-o solidariamente em débito e aplicou-lhe a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos opostos por Trendbank S/A Banco de Fomento em face do Acórdão 1301/2021-TCU-Plenário , com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do RITCU, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para prestar ao embargante os esclarecimentos que constam do voto que fundamenta o presente acórdão; 9.2. notificar o recorrente desta decisão.